Tribunal: TJMT
Processo: 1010777-44.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010777-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 101.586.784-78 (AGRAVANTE), LAURA RAYSSA SILVA DOS SANTOS (AGRAVADO), L. R. S. D. S. - CPF: 151.358.544-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.602.784-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS DE MENORES – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES - QUANTIA ADEQUADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Não demonstrado pelo agravante sua impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios fixados em
24% do salário mínimo vigente, pertinente a manutenção da quantia até que outros elementos porventura venham aos autos
, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010777-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS

AGRAVADO: L. R. S. D. S.

representada por LEIDIANE SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de arbitramento dos alimentos provisórios em favor da agravada, no percentual de 24% (vinte e quatro por cento) do salário mínimo vigente, atualmente R$ 312,48 (trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo réu, à representante da criança, Sra. Leidiane Silva dos Santos, a partir da citação.

O agravante relata que possui renda mensal líquida de R$ 1.895,59 e constituiu outra família, convivendo em união estável com Luciana Alves Santos da Silva, que atualmente está desempregada; menciona que possui mais dois filhos menores de idade, um nascido no ano de 2022 e outra em 2014.

Assevera que paga alimentos espontâneos em favor de sua filha nascida em 2014, no valor de R$ 200,00 mensais, de modo que o pagamento do percentual fixado dificulta sobremaneira a manutenção da sua família e de seus outros filhos; propõe o pagamento da quantia equivalente a 15,4% do salário mínimo.

Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal e, via de consequência, fosse determinada a redução dos alimentos para um valor de acordo com a realidade financeira do agravante (15,4%) e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de que seja reformada a interlocutória combatida, consolidando-se os efeitos da tutela antecipada pretendida.

A liminar recursal foi indeferida
.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravante relata que possui renda mensal líquida de R$ 1.895,59 e constituiu outra família, convivendo em união estável com Luciana Alves Santos da Silva, que atualmente está desempregada; menciona que possui mais dois filhos menores de idade, um nascido no ano de 2022 e outra em 2014.

Assevera que paga alimentos espontâneos em favor de sua filha nascida em 2014, no valor de R$ 200,00 mensais, de modo que o pagamento do percentual fixado dificulta sobremaneira a manutenção da sua família e de seus outros filhos; propõe o pagamento da quantia equivalente a 15,4% do salário mínimo.

Direto ao ponto, com a petição inicial a autora apresentou recibo de aluguel em nome de seu atual companheiro no valor de R$ 550,00 e na sua declaração de hipossuficiência declarou que não tem renda mensal individual, apenas familiar no valor de R$ 1.396,00.

Formam o presente instrumento a certidão de nascimento de dois filhos menores do agravante e comprovante datado de 24.09.2022 no valor de R$ 200,00 em nome da genitora da agravada.

Sobre a questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece:

“Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta Lei.”

Acerca dos alimentos o artigo 1694, §1º do Código Civil dispõe:

“§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

É certo que a fixação dos alimentos provisórios tem a finalidade de evitar que o alimentando passe por necessidades, até que se decida em definitivo a quantia a ser paga pelo agravante a título de alimentos ao menor.

Embora o agravante indique a existência de mais 02 filhos menores de idade, as genitoras não as mesmas e não demonstra que residem com ele ou que arca com o pagamento de pensão alimentícia.

Como bem exposto pelo douto Procurador de Justiça:

“A despeito disso, verifica-se que o agravante não apresentou documentos hábeis a comprovar a alegação de incapacidade financeira, visto que não colacionou cópia da Carteira de Trabalho, sequer a cópia de sua movimentação financeira mensal e/ou qualquer outra forma e maneira admitida em direito de evidenciar efetivamente qual é sua renda em comparação as despesas mensais, perfazendo, assim, elemento informativo inservível para a formação da convicção do julgador.

Nesse contexto, remanescem dúvidas acerca da relevância do prejuízo decorrente do montante levado em consideração pelo magistrado de origem.”

Desta feita, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade,
amparado no que estabelece o
artigo 1.694, §1º do Código Civil e nos direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados pelos pais no cuidado e na educação da criança
(artigo 22, ECA), entendo que os alimentos provisórios devem ser mantidos na quantia fixada até que outros elementos porventura aportem aos autos.

Cito precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe
” (N.U 1002678-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023).

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PATAMAR QUE SE AFIGURA CONDIZENTE COM A POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E COM A NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Se as peculiaridades das condições fáticas apontadas nos autos carecem de dilação probatória, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia até a conclusão definitiva da lide é medida que se mostra mais apropriada”
(N.U 1023135-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023